Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÕES. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme preceitua o art. 1.022, do CPC.
2. Não configurada omissão, uma vez que o acórdão embargado concluiu que a correção do aluguel pelo IGP-M a partir de 2020 estava prevista no contrato celebrado entre as partes, bem como que não houve a comprovação da efetiva suspensão do fornecimento de combustível.
3. Inadmissível que a matéria não tratada anteriormente no Juízo de primeira instância seja analisada nesta instância recursal, portanto, não houve omissão no acórdão que sequer conheceu dos fundamentos apontados pela embargante.
4. Restou evidenciado que a embargante pretende rediscutir o julgamento do mérito da sentença, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
5. Negou-se provimento ao recurso.